Tribunal: TCU
Processo: 004.358/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.358/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelar Antonio Paganini (XXX.715.209-XX); Aline Remar (XXX.482.399-XX); Cibele Cristina Vitorio Zamban (XXX.330.719-XX); Edivandro Mota Pauluck (XXX.447.359-XX); Ednilson Luiz Nairne (XXX.026.499-XX); Fernanda Partecka de Souza (XXX.362.749-XX); Henrique Ribeiro de Oliveira (XXX.035.589-XX); Paulo Sergio Schaparini (XXX.354.359-XX); Sariely Aparecida Rieger (XXX.855.509-XX); Valdir Cremilson Nairne (XXX.286.299-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.